Tribunal: STF
Processo: RE 579673
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DE REDUTOR. EC 41/03. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 85. INOVAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – Os dispositivos constitucionais supostamente violados não foram discutidos pelo acórdão recorrido. Incide, no caso, a Súmula 282 do STF. Não opostos embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso extraordinário, a teor da Súmula 356 do STF. 




II – A discussão a respeito da aplicabilidade da Lei Complementar estadual 85, de 28/12/2005, no caso, configura inovação não passível de conhecimento nesta sede recursal. 




III - Agravo regimental improvido.